Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707985-16.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VIPPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Mandado de segurança. Base de cálculo do ISS. Inaplicabilidade do Tema 69/STF. Hipótese distinta. A tese fixada para o Tema 69 refere-se ao ICMS, não podendo ser estendida à base de cálculo do ISS. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Indica omissão em relação à análise da matéria quanto ao Tema 69 do STF (RE 574.706); b) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/2003, 1o, 145, § 1o, 146, inciso III, 146-A, 156, inciso III, §3o, 170, inciso IV, todos da Constituição Federal e 110 do Código Tributário Nacional, sustentando a impossibilidade de inclusão do próprio ISS e o quantum devido a título de tributo federal na composição da sua base de cálculo, pois ela deve ser calculada apenas sobre o valor do serviço efetivamente prestado. Afirma que a questão ora em debate guarda estreita vinculação com o questionamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que, assim como eles, o ISS não configura “preço do serviço” e por isso não deve ser incluído na base de cálculo do imposto municipal, conforme entendimento pacificado pelo STF, quando do julgamento do RE 574.706/PR, em regime de repercussão geral. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 1o, 18, 60, § 4o, 145, § 1o, 146, III, alínea “a”, 146-A, 150, incisos II e IV, §7o, 151, 170, inciso IV, 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no apelo especial. Pede a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos tributos federais (PIS e COFINS) sobre o ISS e a compensação das parcelas recolhidas com quaisquer tributos e contribuições federais, antes do ajuizamento da ação, atualizados pela aplicação da taxa SELIC, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Ao final, requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 73649003 e ID 73650259). II - Os recursos são tempestivos, o preparo do recurso especial é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao preparo do recurso extraordinário, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Não comprovada a regularidade do preparo recursal, na forma preconizada pelo artigo 1.007 do CPC/2015, deve ser decretada a deserção do recurso” (ARE 1375736, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/03/2025, Publicação: 25/03/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, quanto ao recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deveria prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, 18, 60, § 4o, 145, § 1o, 146, III, alínea “a”, 146-A, 150, incisos II e IV, §7o, 151, 170, inciso IV, 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos ID 73649003 e ID 73650259. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015